Tribunal: TJPA
Processo: 0017764-95.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017764-95.2020.8.14.0401

APELANTE: SERGIO MURILO DA CONCEICAO FRANCO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0017764-95.2020.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE: SERGIO MURILO DA CONCEICAO FRANCO

(DEFENSORIA PÚBLICA).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

REVISORA:
Desembargadora
EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR:
Dr.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO
.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO EM DESACORDO AO ART. 226 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO RESPALDADA EM ELEMENTOS INCONTESTES COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE.
DOSIMETRIA
.
PENA-BASE PROXIMA AO MINIMO.
VALORAÇÃO FAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. PROCEDÊNCIA.
CAUSAS DE AUMENTO DE PENA.
PLEITO DE UTILIZAÇÃO DA ACUMULAÇÃO SIMPLES. PRETENSÃO AFASTADA.
MUDANÇA DE REGIME DE PENA PARA O SEMIABERTO
. INVIÁVEL. QUANTUM DA PENA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Não há se falar em insuficiência de provas para amparar a condenação quando os elementos dos autos são suficientes para apontar a autoria e materialidade delitivas, com especial destaque ao depoimento da testemunha, na fase policial, corroborado e harmônico com os depoimentos das vítimas na fase instrutória.

2.

Quanto às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, em razão de utilização de fundamentação ínsita ao tipo penal para negativação da culpabilidade, houve necessidade de redução da reprimenda
.

3.

Em relação às causas de aumento ou diminuição de pena, nossa jurisprudência pátria adota o critério cumulativo do “efeito cascata”.

4.

Mantido o regime mais gravoso para início de cumprimento de pena, justificado em decorrência do
quantum
estipulado.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de setembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta por
SERGIO MURILO DA CONCEICAO FRANCO
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal (ID 15060119).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, impondo-lhe a sanção de

13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,

a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e 100 (cem) dias-multa, fixadas no valor unitário mínimo
(ID 15060273).

Em suas razões recursais, a defesa
pleiteou a
reforma da r. sentença vergastada, a fim de absolver o ora apelante nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Alternativamente, pugnou a reanálise da dosimetria aplicada, com a fixação da reprimenda próxima ao mínimo legal e aplicação de apenas uma causa de aumento na 3ª fase do cálculo dosimétrico, em atenção ao disposto no art. 68 do CPB. Por fim, sustentou necessidade de mudança do regime inicial de cumprimento da reprimenda, do fechado ao semiaberto (ID 15060297).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do apelo, com a devida manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 15060313).

De igual forma, nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 15222540).

É o relatório.

À revisão.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa postulou pela absolvição do recorrente sob argumento de insuficiência probatória a embasar um decreto condenatório, bem como, sustentou a não observância ao procedimento disposto no art. 226 do CPP.

Pois bem, nesse aspecto, verifico que as provas coletadas são suficientemente aptas a embasar uma condenação, visto que
todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, foram corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa. Vejamos.

Narra a denúncia
(ID 15060119)
que:

Consta no
Inquérito policial no 00007/2020.100008-8
que no dia 08/01/2020, por volta das 13h, na Livraria SBS de Livros Estrangeiros, localizada na Avenida Conselheiro Furtado entre Benjamin e Dr. Moraes, os denunciados, portando arma de fogo e mediante grave ameaça, subtraíram uma carteira porta cédula contendo 04 (quatro) cartões de crédito, R$200,OO (duzentos reais), um celular IPHONE (imei 355769075757493) e um veículo NISSAN KICKS, PLACA QEF-6074 do ofendido
CLEITON CARVALHO PICANÇO
, bem como um aparelho celular da marca SAMSUNG PRIME 2 da ofendida
EDILEILA LUIZA DA ROCHA ANUNCIAÇÃO
, além de um aparelho celular da marca MOTOROLA e R$1.100,00 (mil e cem reais) da referida Livraria.

Narra o ofendido
CLEITON CARVALHO PICANÇO
(fl. 10), que no dia, hora e local dos fatos, comprava um livro na Livraria SBS de Livros Estrangeiros, momento em que foi abordado pelos denunciados, tendo um deles, mediante grave ameaça, encostado o cano de uma arma de fogo em suas costa e anunciado o assalto, subtraindo sua carteira porta cédula contendo 04 (quatro) cartões de crédito, R$200,00 (duzentos reais), levando ainda um celular IPHONE (imei 355769075757493) e a chave do seu carro. Após despojarem as vítimas de seus pertences, os assaltantes as trancaram no banheiro da livraria. A vítima narrou ainda que os assaltantes empreenderam fuga levando o seu veículo (NISSAN KICKS, PLACA QEF-6074). Ademais, alega que os denunciados subtraíram pertences dos funcionários da loja e dinheiro do caixa da livraria.

Outrossim, a ofendida
EDILEILA LUIZA DA ROCHA ANUNCIAÇÃO
, funcionária da livraria (fl. 11), em seu depoimento, confirma a narrativa de CLEITON, informando ainda que lhe foi subtraído um aparelho celular SAMSUNG PRIME 2.

A testemunha JOÃO CORREA ALMEIDA, funcionário da livraria (fl.36), ratificou os depoimentos das vítimas, informando que o assaltante encostou o cano da arma na costa da vítima CLEITON. Relatou ainda que, após se apossarem dos pertences das vítimas, os assaltantes trancaram todos no banheiro da livraria.

No decorrer das investigações policiais foram analisadas as imagens das câmeras de segurança no entorno do local onde ocorreu a prática criminosa e a partir dessas imagens, foi identificado um dos denunciados, SÉRGIO MURILO DA CONCEIÇÃO FRANCO. Em seguida, foi mostrada sua fotografia extraída do INFOPEN no 44890 e do Prontuário Criminal no 239355 aos ofendidos, os quais reconheceram SÉRGIO como um dos assaltantes.

Perante a autoridade policial os denunciados exerceram o direito constitucional de permanecer em silêncio, conforme fl. 65 e 84.

(...).

Destaco que foram analisadas imagens de câmeras de segurança do entorno do local do crime, sendo possível identificar o apelante a partir dessas imagens, em vista disso, foram extraídas e mostradas aos ofendidos, fotografias do Sistema INFOPEN nº 44890 e do Prontuário Criminal nº 239355, os quais reconheceram o recorrente como um dos agentes criminosos

Com efeito, embora o reconhecimento fotográfico realizado em sede inquisitiva pelas vítimas, não tenha observado o regramento do art. 226 do CPP, constato que o édito condenatório decorreu não apenas do referido reconhecimento em sede policial, mas também lastreado em provas robustas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como o depoimento das vítimas, que realizaram em audiência o reconhecimento do apelante e confirmaram de forma indubitável, com plena convicção, que foi o apelante um dos autores do delito, sendo a pessoa que estava portando arma de fogo, pegou o celular de uma das vítimas, o aparelho celular da livraria e o dinheiro do caixa, estando a versão em harmonia com o depoimento da testemunha João Correa Almeida, em sede policial, de tal forma, que o reconhecimento fotográfico não possui o condão de macular as demais provas colhidas no decorrer da instrução.

Nesse sentido, depoimento das vítimas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
constantes do bojo da sentença condenatória (ID 15060273):

(...)

A vítima Cleiton Carvalho Picanço

disse que no dia do crime foi comprar um livro na Livraria SBS de Livros Estrangeiros. Que estava conversando com um funcionário da loja quando foi abordado por um dos denunciados, que lhe encostou um revólver nas costas, pedindo para que não virasse para trás e “[SIC] entregasse tudo o que tinha”. Que outro indivíduo entrou na loja e apontou a arma para os funcionários do estabelecimento. Informou que diante das ameaças entregou seu celular, bem como sua carteira e a chave de seu carro.
Ato contínuo, o ofendido, juntamente com funcionários do estabelecimento, foi levado para o banheiro da livraria, ocasião em que um dos réus perguntou onde estava o carro, e já na posse da chave levou o veículo da vítima na fuga
. Afirmou que quando saiu do banheiro ligou para sua companheira e pediu para que rastreasse seu celular que havia sido roubado e o aparelho roubado foi rastreado até sua última localização nas imediações do terminal rodoviário. Declarou que passados alguns dias, recebeu uma ligação de um primo, informando que o seu veículo estava abandonado às proximidades do terminal rodoviário de São Brás, na Rua Nina Ribeiro, entre Avenida Ceará e Avenida Cipriano Santos. Após isso, contactou a polícia, para as devidas providências. Alguns dias depois, um delegado do município de Marituba ligou informando que a sua carteira havia sido encontrada na posse de um preso.
Que reconheceu em juízo os acusados como autores do crime.
(grifei)

A vítima
Edileila Luiza da Rocha Anunciação
disse que estava trabalhando no local do fato e viu quando um indivíduo abordou o cliente e em seguida seu celular foi subtraído, bem como o dinheiro do caixa.
Disse que foi trancada no banheiro, juntamente com Cleiton e outro funcionário do local pelo denunciado Sérgio
, enquanto o outro denunciado dava apoio como uma espécie de vigia do local para que praticassem o crime. Disse que um dos réus estava com uma arma de fogo.
Em juízo reconheceu os réus como autores do crime.
(grifei)

A respeito, importante
enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório
.

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
(...) (STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023). (grifei)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...).

4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.
Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020). (...) (AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

O apelante, por sua vez, em juízo, negou a prática delitiva, nesse ponto, as
alegações da defesa se encontram isoladas e destoantes das demais provas dos autos, porquanto o apelante não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário.

Sob esse prisma, as provas trazidas aos autos, imagens de vídeo e laudo pericial, atestam de forma inequívoca a autoria e materialidade delitivas em relação ao delito de roubo majorado pelo uso da arma e concurso de pessoas.
Portanto, não encontrando respaldo a tese defensiva de insuficiência probatória,
incabível o deferimento do pleito absolutório
, devendo ser mantida a condenação do recorrente.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa pleiteia reforma da dosimetria, no sentido de fixação da pena base próxima ao mínimo legal, sustentando que o juízo de piso utilizou de fundamentação genérica e abstrata para valorar negativamente o vetor judicial da culpabilidade, assim como, aplicação de apenas uma causa de aumento na 3ª fase da dosimetria.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse (ID 15060273):

(...)

O réu possui
antecedentes criminais
(FAC ID 89947859), possuindo condenação transitada em julgado nos autos de n° 00011210420168140401, que embora não incida como reincidência, é considerando como maus antecedentes, conforme entendimento do STJ: “
A condenação por fato anterior ao delito que se julga, mas com trânsito em julgado posterior, pode ser utilizada como circunstância judicial negativa, a título de antecedente criminal” (STJ. 5ª Turma. HC n. 210.787/RJ, Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 16/9/2013)
. A
culpabilidade
é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela; a
conduta social
e
personalidade do agente
sem dados específicos para uma avaliação; o
comportamento da vítima
é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, no entanto, em razão da Súmula n° 18 do TJ/PA considero neutra para efeito de fixação da pena base; os
motivos
determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil, próprios do tipo; as
circunstâncias do crime
são desfavoráveis, no
entanto, serão analisadas em outra fase da dosimetria da pena; e por fim as
consequências do crime
lhe são desfavoráveis, eis que concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade, no entanto, por ser da espécie, considero neutro para a fixação da pena-base.

Assim, atenta às diretrizes dos artigos 68 e 59 do CP,
considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e multa no valor de 60 (sessenta) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato
.

Não concorre ao réu circunstâncias atenuantes e agravantes.

Ausente causas de diminuição da pena. No entanto, milita em desfavor do réu as causas de aumento de pena, previstas no inciso II do § 2º e §2°-A, I, do artigo 157 da legislação penal pelo que
aumento primeiramente a pena anterior em 1/3 (um terço) pelo concurso de pessoas, cf. fundamentação anterior,
fixando a PENA em
08 (oito) anos e de reclusão e, em seguida 2/3 (dois terços) em razão do emprego de arma de fogo, pelo que TORNO A PENA DEFINITIVA EM 13 (TREZE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO.

(...).

Pois bem, após a reavaliação do art. 59 do CPB, verifico que assiste razão à defesa no que diz respeito à
culpabilidade
, pois, de fato, observo equívoco na fundamentação manejada pelo juízo sentenciante para a negativação do vetor supramencionado, uma vez que não houve fundamentação idônea, nos termos da
Súmula nº 17
deste e. Corte
(“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”)
, dessa forma, visto que utilizada fundamentação genérica e abstrata,
considero que a culpabilidade, deve ser valorada de modo neutro.

Contudo, permanece desfavorável ao recorrente, a negativação dos
antecedentes criminais
, em razão de possuir sentença condenatória transitada em julgado nos autos do processo nº 0001121-04.2016.8.14.0401,
sendo válido
mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

In casu
, diante da fundamentação supra, mantendo-se apenas uma circunstância judicial desfavorável ao apelante, faz-se necessário modificação da reprimenda basilar para fixá-la no patamar de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Na segunda etapa do cálculo, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes, mantendo-se inalterada a pena anteriormente estabelecida.

Já na fase derradeira, não há
causas de diminuição a se considerar.

No tocante ao argumento de
reforma referente as causas de aumento
, ante o dever de incidência de apenas uma majorante na terceira etapa,
anoto, de pronto, não merece prosperar
.

Constato,
in casu,
que o magistrado sentenciante fundamentou concretamente o
quantum
da referida exasperação:

(...)

Considerando que há concurso de 02 majorantes previstas no §2°, inciso II e §2°-A, I do art. 157, do CP, cf. depoimentos acima colacionados, houve a participação de dois agentes e uso de arma de fogo, entendo cabível a incidência das majorantes dos dispositivos mencionados que serão aplicadas quando da dosimetria da pena.

(....)

Portanto, como se observa, se trata de uma
faculdade do magistrado, o reconhecimento de duas ou mais causas de aumento ou diminuição
, ou seja, o juiz não está obrigado a aplicar uma única causa de aumento da parte especial quando estiver diante de concurso de majorantes ou minorantes, porém, uma vez reconhecendo mais de uma, sempre justifique a escolha da fração imposta, quando a Lei não trouxer patamar fixo, como ocorre com o uso de arma de fogo no crime de roubo.

Por certo, quando o legislador previu no CP que o uso de arma de fogo, assim como as

majorantes do §2°, do art. 157, do CP, tornam mais severa a pena, é porque entendeu que tal situação deve ser tratada de forma diferenciada, não cabendo ao aplicador do direito dar interpretação diversa da pretendida pela lei, não se podendo condicionar a existência de uma causa legal de aumento ou diminuição de pena, ao mero crivo do julgador, quando, em verdade, o que fica no âmbito discricionário, é o quantum a ser exasperado ou diminuído.

Pelo exposto e diante da faculdade que a esta julgadora é permitida, filio-me ao entendimento no sentido de que as
causas de aumento e diminuição devem ser aplicadas cumulativamente (método sucessivo)
, e não de forma isolada (método fracionário), desde que nenhuma delas possa ser utilizada como agravante ou atenuante genérica, ocasião em que serão deslocadas para a 2ª fase da dosimetria da pena, decisão esta que entendo em mais se aproximar aos primados dos
princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade
, sendo evidente o maior desvalor da ação daquele agente cuja conduta se amolda a mais de uma causa de aumento de pena, a denotar a necessidade de reprimenda mais vigorosa.

(...). (grifei)

Como é cediço, o entendimento emanado em nossa Jurisprudência pátria adota o “efeito cascata”, não exigindo a aplicação de uma única causa de aumento, quando estiver diante do concurso de majorantes, devendo incidir um aumento sobre o outro, desde que haja fundamentação acerca da cumulação das causas de aumento, tal qual ocorreu no caso vertente.

Para corroborar:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE SOMENTE UMA DAS MAJORANTES. PRETENSÃO RECHAÇADA. ART. 68 DO CÓDIGO PENAL.
FUNDAMENTAÇÃO A JUSTIFICAR A INCIDÊNCIA DE AMBAS AS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. CÁLCULO DA REPRIMENDA EM RAZÃO DO EMPREGO DAS MAJORANTES
. PLEITO DE UTILIZAÇÃO DA ACUMULAÇÃO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA A ADOTAR O CRITÉRIO CUMULATIVO OU "EFEITO CASCATA"
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
II - Causas de aumento de pena. Concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Pedido de aplicação de somente uma das majorantes. Pretensão rechaçada. Nos termos do art. 68 do Código de Processo Penal, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos concretos -
considerando a elevada gravidade do delito, praticado com multiplicidade de agentes (3 indivíduos), em divisão de tarefas, e com emprego de arma de fogo - para aplicar cumulativamente as causas de aumento. Precedentes.
III - Cálculo da reprimenda em razão do emprego das majorantes. Pleito de utilização da acumulação simples. Impossibilidade. A jurisprudência Pátria adota o critério cumulativo ou do "efeito cascata", no que tange ao concurso de causas de aumento ou diminuição de pena. Precedentes
. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 723.412/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.) (grifei).

Portanto, estando o édito condenatório em conformidade com a Súmula 443 do STJ, permanece a incidência cumulativa das causas de aumento dispostas no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CPB, promovendo o cálculo de forma escalonada, incrementando a sanção inicialmente em 1/3 (um terço), fixando a pena em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais 14 (catorze) dias-multa e, em seguida em 2/3 (dois terços) por força do emprego de arma de fogo, pelo que torno como
pena final, concreta e definitiva aplicada ao apelante o
quantum
de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa,
fixada no valor unitário mínimo
.

Melhor sorte não assiste no tocante à mudança do regime para cumprimento da reprimenda, sustentando aplicação de regime menos gravoso, pois o quantum estipulado justifica a aplicação do regime fechado, disposto no art. 33, §2º, “a” c/c §3º, do CPB.

Por fim, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou parcial provimento à
pretensão recursal para redimensionar a
dosimetria da pena pelo delito de roubo majorado, resultando em
10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias, e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa
, mantendo irretocável a sentença em seus demais termos
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 09/09/2024